Tribunal: TCU
Processo: 021.366/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Jozilene Barreto Ribeiro e Raival Pinheiro de Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Jozilene Barreto Ribeiro (CPF: XXX.883.745-XX) e Raival Pinheiro de Oliveira (CPF: XXX.403.625-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Jozilene Barreto Ribeiro (CPF: XXX.883.745-XX) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Jozilene Barreto Ribeiro (CPF: XXX.883.745-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.3. débitos relacionados à responsável Jozilene Barreto Ribeiro (CPF: XXX.883.745-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/1/2016 59,86 Débito 19/1/2016 30,55 Débito 19/1/2016 21,72 Débito 19/1/2016 58,66 Débito 9/3/2016 1.862,40 Débito 6/4/2016 3.260,02 Débito 8/4/2016 3.402,60 Débito 10/5/2016 809,60 Débito 10/5/2016 1.146,04 Débito 10/5/2016 2.760,90 Débito 10/5/2016 8.015,04 Débito 10/5/2016 809,60 Débito 10/5/2016 809,60 Débito 10/5/2016 809,60 Débito 11/5/2016 1.146,04 Débito 11/5/2016 9.650,00 Débito 17/5/2016 2.609,12 Débito 17/5/2016 1.146,04 Débito 10/6/2016 1.146,04 Débito 10/6/2016 809,60 Débito 10/6/2016 782,62 Débito 10/6/2016 9.650,00 Débito 10/6/2016 8.905,60 Débito 10/6/2016 1.146,04 Débito 10/6/2016 809,60 Débito 16/6/2016 782,62 Débito 16/6/2016 782,62 Débito 16/6/2016 782,62 Débito 16/6/2016 809,60 Débito 16/6/2016 809,60 Débito 16/6/2016 1.146,04 Débito 20/6/2016 10.694,00 Débito 8/7/2016 9.715,20 Débito 12/7/2016 9.650,00 Débito 10/8/2016 9.715,20 Débito 16/8/2016 9.650,00 Débito 9/9/2016 7.163,00 Débito 9/9/2016 2.000,00 Débito 9/9/2016 7.286,40 Débito 10/10/2016 7.286,40 Débito 3/11/2016 21,72 Débito 3/11/2016 21,72 Débito 3/11/2016 30,55 Débito 3/11/2016 543,10 Débito 3/11/2016 375,96 Débito 3/11/2016 317,46 Débito 3/11/2016 304,00 Débito 3/11/2016 271,55 Débito 3/11/2016 248,00 Débito 3/11/2016 208,30 Débito 3/11/2016 166,30 Débito 3/11/2016 166,30 Débito 3/11/2016 156,22 Débito 3/11/2016 124,72 Débito 3/11/2016 124,72 Débito 3/11/2016 58,66 Débito 3/11/2016 58,66 Débito 3/11/2016 59,86 Débito 20/12/2016 5.330,00 Débito 28/12/2016 284,00 Débito 19/1/2016 200,00 Crédito 20/9/2016 2.000,00 Crédito 10/10/2016 7.700,00 Crédito 3/11/2016 4.000,00 Crédito 20/12/2016 5.049,52 Crédito 20/12/2016 200,00 Crédito 28/12/2016 375,98 Crédito 28/12/2016 317,46 Crédito 28/12/2016 304,00 Crédito 28/12/2016 248,00 Crédito 9.4. aplicar à responsável Jozilene Barreto Ribeiro (CPF: XXX.883.745-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$10.000,00 fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III as contas do responsável Raival Pinheiro de Oliveira (CPF: XXX.403.625-XX) e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$4.000,00 fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da BA, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado da BA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado da BA que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.